Tribunal: TJDFT
Processo: 0743046-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0743046-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, processo n. 0789751-63.2025.8.07.0016. A agravante informa que ajuizou ação de cobrança c/c obrigação de fazer em face do Distrito Federal, e que o Juízo de origem, ao receber a petição inicial, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de que não há interesse processual quanto ao pleito. Argumenta que a isenção das custas, pelo artigo 54, da Lei 9.099/95, “não esgota a necessidade da gratuidade, pois subsistem outras despesas ao longo do processo”, tais como “despesas processuais, honorários advocatícios, despesas com oficiais de justiça, perícias e recursos”. Assim, requer, inclusive liminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça, “a fim de que seja imediatamente reconhecido o direito à justiça gratuita, garantindo o regular exercício da defesa, sem risco de prejuízo ao acesso à justiça”. Recurso tempestivo e sem o recolhimento de preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. A agravante juntou documentos com a finalidade demonstrar sua hipossuficiência (ID’s 77369982 a 77372471). É o relatório. Decido. No âmbito das Turmas Recursais, o Agravo de Instrumento é regulamentado no artigo 80, do Regimento Interno, que limita as hipóteses de cabimento do recurso, nos seguintes termos: “É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. No caso em apreço, verifica-se que o agravante se insurge contra decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça, hipótese que não encontra amparo regimental para a interposição de Agravo de Instrumento, fato que, por si só, justificaria o não conhecimento do recurso. No entanto, cumpre destacar que não há interesse recursal que justifique a interposição do presente Agravo de Instrumento. O interesse processual, segundo doutrina clássica de Liebman, existe quando há para o autor utilidade e necessidade de conseguir o recebimento de seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que restou frustrado pela atitude de outrem. No ponto, especificamente quanto à utilidade da jurisdição, a doutrina preleciona que: “Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, “por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente”. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em "perda do objeto" da causa.” (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, Editora Jus Podivm, 2019 - p. 423/424) Como destacado pelo Juízo de origem, é desnecessária a formulação do pedido de gratuidade de justiça perante os Juizados Especiais, tendo em vista que a lei assegura às partes a isenção de custas e afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela parte vencida, na sentença de primeiro grau (art. 55, Lei 9.099/95). Diferentemente do que conclui o agravante, não há cobrança de quaisquer outras despesas e perícias, como cediço, não são realizadas no âmbito dos Juizados. Somente no caso da interposição de recursos é que a parte deve, se for o caso, formular pedido de gratuidade à Turma Recursal, como requisito de admissibilidade, uma vez que a isenção somente abrange o primeiro grau de jurisdição, conforme art. 54, da Lei 9.099/95. Portanto, correta a decisão no que concerne à falta de interesse processual quanto ao pedido de gratuidade de justiça, resultando, também, em falta de interesse recursal. Posto isto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do inciso V do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, c/c o inciso III do art. 932 do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.